Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNDIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
I. Não pode ser considerada em fraude à execução aquisição de veículo automotor realizada antes da penhora e da restrição junto ao RENAJUD, salvo quando averbada a existência da execução ou demonstrada a má-fé do adquirente, nos termos dos artigos 792, 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil.
II. A aquisição de veículo automotor perfaz-se com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, e não com a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente.
III. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.